Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0704450-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, CONSTRUTORA ARTEC S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONSTRUTORA ARTEC S/A, FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA DESPACHO Trata-se de pedido de concessão de gratuidade de justiça efetuado pela parte FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA, sob alegação de hipossuficiência. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o apelante FLAVIO HENRIQUE PINHEIRO PEREIRA para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo aos autos cópia integral de sua CTPS digital, bem como seu relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos (CCS) da ferramenta Registrato do Banco Central em conjunto com extratos dos últimos três meses das contas ali listadas como ativas, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital